Tribunal: STF
Processo: RHC 221269
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto pela Defensoria Pública por Rosemberg Matias Pereira contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 719.399/BA (documentos eletrônicos 43 e 44).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “o paciente foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado às penas de 18 anos e 29 dias de reclusão, no regime inicial fechado. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, reduzindo a reprimenda para 14 anos e 07 meses de reclusão, no regime inicial fechado. 



    No presente mandamus, o impetrante sustenta que há prova nova apta a ensejar a apreciação da revisão criminal interposta. 



    Indeferida a liminar, e após as informações serem prestadas, o e. Ministro Relator não conheceu do habeas corpus. 



    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental. 



    Contudo, em acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso […].



    […]



    Pois bem, o presente recurso tem como foco de insurgência a decisão do e. Superior Tribunal de Justiça que ratificou acórdão ilegal do Tribunal de Justiça da Bahia, que afastou pedido de revisão criminal por entender tratar-se de mero pedido de reexame de fatos e provas e, ainda, que o pedido teria cabimento restrito apenas admitido quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. 



    Todavia, nesse aspecto, ficou configurado o constrangimento ilegal, visto que, ao referendar o acórdão do TJBA, violou as garantias fundamentais de acesso ao Poder Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5º, XXXV). 



    Com efeito, a revisão criminal, cujo pedido de processamento é objeto do presente habeas corpus, não se apresentou como uma mera repetição dos argumentos do recurso de apelação, uma vez que, conforme demonstrado, houve uma prova nova posterior ao trânsito em julgado da ação penal apta a desconstituir o único testemunho que supostamente teria indicado a autoria do crime, com consequente condenação de ROSEMBERG MATIAS PEREIRA (Ação de Justificação Criminal n.0010456- 95.2010.8.05.0146, perante a Vara do Júri e Execuções Penais de Juazeiro/BA). ” (págs. 2-5 do documento eletrônico 93).



    Ao final, pede:



    “seja conhecido e provido o presente recurso, conforme a fundamentação acima, a fim de que seja determinado o julgamento da Revisão Criminal n. 8012157-19.2021.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Requer, ainda, a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União estabelecidas pela Lei Complementar 80/90, dentre outras, a contagem em dobro de todos os prazos processuais, a intimação pessoal de todos os atos do processo e a desnecessidade de procuração. (Artigo 44, inciso I)” (pág. 6 do documento eletrônico 93).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTANDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERPOSTA REVISÃO CRIMINAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, COMO NOVA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO RESTRITO. REDISCUSSÃO MINUCIOSA DE CIRCUNSTÂNCIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental’ (AgRg no HC n. 519.056/SP, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 11/3/2021).



    2. ’O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).



    3. O STJ também firmou entendimento no sentido de que,’[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário’ (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 43).



    Com efeito, o decisum ora combatido não destoa da orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte em casos análogos. Assim, dissentir do que já decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Impossibilidade de discussão de fatos e provas. 4. Precedentes. 5. Legítima defesa. 6. Alegação de existência de mais de uma versão dos fatos. 7. Submissão ao Tribunal do Júri para julgamento, já que serão formulados aos jurados quesitos relativos à isenção de pena ou exclusão de crime. 8. Não é o habeas corpus a via adequada para exame dos elementos probatórios sobre a legítima defesa. 9. Precedente. 10. Habeas corpus indeferido” (HC 82.625/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator